Tribunal: TJBA
Processo: 8066711-30.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066711-30.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: VELDA GAMA ALVES TORRES

Advogado(s)
:
CESAR BEZERRA PINTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM COM TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA DE EMAGRECIMENTO PARA PERDA DE PESO POR MAIS 60 DIAS. OBESIDADE SEVERA GRAU III, CUMULADA COM DIVERSAS COMORBIDADES. OBRIGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO POR PARTE DA SEGURADORA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. ALEGA AUSÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. NÃO REGULAMENTADA PELA NORMA DA ANS. POSSIBILIDADE DA SEGURADORA DE ARCAR COM DESPESAS. DEFERIMENTO DO PROLONGAMENTO DE INTERNAÇÃO. MELHORA COM O TRATAMENTO DE REDUÇÃO DE PESO CORPORAL E DAS TAXAS DE PERCENTUAL DE GORDURA. CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL E CERVICAL, GLICEMIA, HEMOGLOBINA GLICADA, COLESTEROL LDL E TRIGLICERÍDIOS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DA LEI Nº 9656/98. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que deferiu a prorrogação, por 60 dias, da internação de Velda Gama Alves Torres em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida grau III, com comorbidades.

A decisão de origem fundamentou-se no direito constitucional à saúde e à vida, destacando a evolução clínica positiva da autora e a necessidade de continuidade do tratamento para prevenção de complicações graves.

II. Questão em discussão

Discutir-se a segurança pode ser obrigatória a autorizar a prorrogação do tratamento de internação em clínica especializada, considerando as considerações de ausência de previsão normativa pela ANS, cláusula contratual restritiva e inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

O direito à saúde e à vida, previsto na Constituição Federal, prevalece sobre cláusulas restritivas do contrato de plano de saúde, configurando prática abusiva a negativa de cobertura para tratamento essencial à vida.

Relatórios médicos anexados comprovaram a necessidade da continuidade do tratamento, a eficácia da abordagem adotada e os avanços alcançados, incluindo redução de índices críticos de saúde do paciente.

A ausência de previsão contratual ou normativa não exclui o dever de cobertura quando demonstrada a necessidade clínica, em respeito ao Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivo e tese

Sabe-se que, a obesidade mórbida está catalogada na lista da Associação Médica Brasileira como doença grave. A cerne da presente demanda cinge-se ao direito à vida, o que é garantido por nossa Carta Magna. Sendo assim, observando a necessidade de preservação da saúde da autora/Agravada, portadora de obesidade mórbida (grau II), em observância ao direito maior, à vida, e em cumprimento ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Necessidade de prorrogação do tratamento de emagrecimento, devido à evolução clínica durante o internamento, com a informação da redução do seu peso corporal e das taxas de percentual de gordura, distúrbios abdominais e cervicais, glicemia, hemoglobina glicada, colesterol total, colesterol LDL e triglicerídeos .

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nº 8066711-30.2023.8.05.0000, em que é Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e Agravada VELDA GAMA ALVES TORRES.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e assim o fazem pelas razões expostas.

LBA1